Tribunal: TJMT
Processo: 0000732-68.2015.8.11.0035
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000732-68.2015.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANTONIA LUIZA MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 790.462.901-15 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3581-50 (APELADO), GUSTAVO AMATO PISSINI - CPF: 831.812.291-72 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER -
EMPRÉSTIMOS COM DESCONTO EM CONTA SALÁRIO -
LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 30% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS - NECESSIDADE -
RECURSO PROVIDO.

Em regra, caso os empréstimos com desconto automático na conta corrente em que o aposentado recebe os benefícios previdenciários ultrapassem 30% de sua remuneração, cabível a limitação em respeito à natureza alimentar do salário.

É caso de reforma da sentença, com a relativização do princípio do
pacta sunt servanda
, na medida em que não se sobrepõe ao princípio da dignidade da pessoa humana e proteção da verba alimentar, fundamentos maiores dos regramentos que tratam da matéria de limitação dos descontos em empréstimos consignados.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Recurso de
Antônia Luiza Martins de Oliveira.

Ação:
Obrigação de Fazer, movida pela apelante em desfavor do banco apelado.

Sentença:
julgou improcedente a ação e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa, com a suspensão da exigibilidade, em razão de ser beneficiária da gratuidade da justiça.

Apelação
(Id. 71786992): Sustenta, em síntese, a necessidade de limitação dos descontos realizados na conta salário da autora a 30% dos rendimentos, para preservar o mínimo existencial.

Pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 71785500).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Recurso de
Antônia Luiza Martins de Oliveira
contra sentença que julgou improcedente a Ação de Obrigação de Fazer, movida pela apelante em desfavor do banco apelado e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa, com a suspensão da exigibilidade, em razão de ser beneficiária da gratuidade da justiça.

Narra a autora que é funcionária pública do Estado de Mato Grosso aposentada e recebe benefício previdenciário no valor de R$ 1.703,97. Afirma que ajuizou a presente ação com o objetivo de limitar os descontos realizados pelo banco requerido em sua folha de pagamento à margem consignável.

O apelo da autora busca, em síntese, a limitação dos descontos realizados em sua conta salário a 30% da remuneração.

A apelante afirma que os descontos realizados pelo banco requerido atingem percentual superior ao da margem consignável autorizada (30%).

Sobre o assunto, acha-se bem orientado na jurisprudência, inclusive do STJ, o entendimento segundo o qual o desconto de parcelas de contratos de empréstimo consignado em folha de pagamento é limitado a 30% do rendimento do trabalhador.

Já no que tange aos descontos decorrentes de empréstimos bancários para pagamento parcelado mensal em conta corrente - não propriamente de consignação em folha - há certa perplexidade, se o mutuário recebe seu salário no mesmo banco no qual recairá a amortização mensal do empréstimo.

Por que? Porque se de um lado há regra que disciplina - e limita - o percentual da consignação em folha de pagamento, o mesmo não se dá no mútuo para amortização mensal, fora da hipótese de consignação em folha.

Certo é que a regra que limita em 30% o desconto em folha tem por objeto assegurar a subsistência do trabalhador e sua família, em razão da natureza alimentar dos vencimentos.

Ora, se assim é, nos contratos não vinculados à consignação em folha, se a amortização contratada, aparentemente livre, acaba por afetar mais de 1/3 do salário do trabalhador, cujo recebimento se dê na mesma conta corrente, há que preservar o mesmo princípio, que é a manutenção mínima que garante a dignidade humana.

É dizer, o desconto, também aqui, há que preservar o mínimo existencial.

Dos documentos trazidos pela autora, extrai-se que no mês de março de 2015 os descontos realizados somavam o valor de R$ 598,00 (Id. 71786461), portanto, acima do percentual da margem consignável, fato que, certamente, priva a autora e sua família, do mínimo indispensável à sobrevivência.

Nesta linha de raciocínio, frise-se, o princípio do
pacta sunt servanda
deve ser relativizado, na medida em que não é permitido sobrepor-se ao princípio da dignidade da pessoa humana e proteção da verba alimentar, fundamentos maiores das leis e regramentos que tratam da matéria de limitação dos descontos em empréstimos consignados.

Com essas considerações, é caso de reforma da sentença, a fim de dar provimento ao recurso, com a determinação para limitação dos descontos realizados a 30% dos rendimentos líquidos da autora.

Por derradeiro, com o provimento do recurso, faz-se necessário o redimensionamento da sucumbência.

Posto isso,
dá-se provimento
ao recurso, para reformar a sentença e julgar procedente a ação, para determinar que os descontos realizados pelo banco sejam reduzidos ao percentual de 30% da remuneração líquida da autora.

Por fim, invertem-se os ônus sucumbenciais, para condenar o banco requerido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021